Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E MOTIVO TORPE. ADEQUAÇÃO. PENA MAIS BRANDA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO À CONCLUSÃO. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Apresentada fundamentação idônea no sentido de se demonstrar que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime ultrapassam as comuns ao crime e denotam reprovabilidade acentuada, tudo aliado ao reconhecimento dos maus antecedentes, irretocável a pena-base fixada na hipótese, que atende, corretamente, ao critério de exasperação de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada vetor.
8. Constatadas as agravantes do motivo torpe (não utilizado no caso para a qualificação do delito) e a da reincidência, bem como verificada a aplicação de pena intermediária aquém do proporcional em atenção ao critério de 1/6, mas ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum estabelecido, sob pena de reformatio in pejus.
9. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
10. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
11. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado morte pretendido – que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, compatível se mostra a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).
12. Apresentando-se mais benéficos ao réu os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena e ausente recurso da acusação, não merece qualquer reparo a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
13. Apelação criminal conhecida e não provida.